Tribunal: TJES
Processo: 5004736-12.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004736-12.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004736-12.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROBISON ALONÇO GONÇALVES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROBISON ALONÇO GONÇALVES
em face da sentença proferida em ID
14941671
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.”

Nos termos do recurso interposto, requer: “[...]
nova decisão onde julgue nulo, insubsistente e ilegal a autuação de infração e de penalidade, devendo haver o cancelamento de eventual pontuação negativa atribuída ao 1º Requerente, bem como dos valores da multa, que caso já paga, seja compesada ou haja seu ressarcimento
[...]”.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
14941671
que:

“[...] Cuidam os autos de ação ajuizada por Robison Alonço Gonçalves em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – Detran/ES. Sustenta o autor, em apertada síntese, que é proprietário da motocicleta Yamaha XJ6F, cor branca, placa OWV-7674, Renavam 00994469683, autuada em 21/01/2021 com fulcro no art. 230, VII, do CTB (conduzir veículo com a cor ou característica alterada), em razão da utilização de “descarga não original, sem homologação do Detran”. Afirma que a motocicleta utiliza escapamento esportivo, contudo, tal equipamento não é legalmente vedado e não altera a característica do veículo, somente se diferenciando “quanto a estética, tamanho e som, vez que fabricados com materiais mais nobres”. Requer, ao final, a declaração de nulidade do auto de infração, com o consequente cancelamento da multa e da pontuação atribuída. O pedido liminar foi indeferido. O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – Detran/ES apresentou contestação sustentando a regularidade do auto de infração, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Da análise dos autos, tenho que o recorrente não foi capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação, qual seja: a alteração do escapamento de sua motocicleta está de acordo com a legislação visto que tal equipamento não é legalmente vedado.

Ademais, apesar de ser vedado ou não, o mesmo não comprovou que o controle de ruído desse escapamento esportivo é semelhante ou melhor que o controle do escapamento original.

Nesse sentido, o MM. juiz sentenciante acertadamente observou:

“[...] Sabe-se que os escapamentos de motos têm a função de abafar o ruído, mantendo-o dentro dos padrões permitidos, e manter a compressão e bom funcionamento do motor, devendo possuir silencioso, abafador ou ponteira. Os variados materiais, formas e estilos dos escapamentos esportivos abafam menos o ruído e proporcionam ao motor um funcionamento mais livre, melhorando de certa forma a performance da moto.

A Resolução CONTRAN nº 292, de 2008, que dispõe sobre modificações de veículos, não cita a proibição da troca do escapamento original por um esportivo e a Resolução CONAMA nº 252 de 1999 informa que “Os sistemas de escapamento, ou parte destes, poderão ser substituídos por sistemas similares, desde que os novos níveis de ruído não ultrapassem os níveis originalmente obtidos e declarados pelo fabricante do veículo” (art. 5º, §1º).

É certo que o escapamento esportivo mantém a sua finalidade técnica, porém, em patamares diversos de ruído e compressão, alterando as características originais do veículo. Assim, a troca do escapamento por modelo diverso do original enseja a avaliação mediante inspeção veicular, a fim de aferir a regularidade do item substituído.

Nada há nos autos que ateste a regularidade do escapamento esportivo utilizado pelo veículo do autor. Assim, não é possível afirmar que a motocicleta autuada mantém as características originais, tampouco que atenda às especificações do CONTRAN e do CONAMA.
[...]”

Soma-se a isso o fato de o auto de infração estar revestido de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)